Tribunal: TJMT
Processo: 1009600-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009600-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA HELENA PAIVA SOARES - CPF: 282.550.958-29 (ADVOGADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 135, DO CTN - PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005 – RECURSO DESPROVIDO
.

“Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)”.

Não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente se não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a data do despacho ordenador da citação e a efetividade do ato citatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Renato Fernandes Soares
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal proposta por Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, além de ter exercido função de quotista minoritário na empresa à época em que compunha o quadro societário, sem jamais ter participado da administração, em relação à determinadas cobranças foi responsabilizado pelo pagamento de tributos e multas cujos fatos geradores ocorreram posteriormente à sua retirada da sociedade, além do que, somente os sócios majoritários da empresa devedora são legitimados para cobrança automática na CDA.

Defende que a matéria alegada está incluída dentre aquelas passíveis de conhecimento em exceção de pré-executividade, não necessitando de dilação probatória, pois comprovada de plano.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois, como a data da constituição definitiva do crédito deu-se em 14 de janeiro de 2008 e a citação somente foi efetivada em 02 de março de 2015, decorreu lapso temporal maior que 05 (cinco) anos.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a extinção da execução fiscal em relação ao agravante.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento do agravo de instrumento.

Restou indeferido a liminar pleiteada em sede de tutela recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Renato Fernandes Soares
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal proposta por Estado de Mato Grosso, em que o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

O juízo monocrático, em linhas gerais, rejeitou a exceção de pré-executividade, por ser legitima a mantença do nome do agravante na CDA que embasa a execução fiscal; inocorrência da prescrição quinquenal e prescrição intercorrente.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 201403, consta como co-responsáveis DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA, ODETE MARIA FERNANDES SOUSA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, JOSE PEREIRA DE SOUSA, DAYSE BALTASAR FENRANDES OSUSA E RENATO FERNANDES SOARES – id. 3095777.

Vejamos o que estabelece o artigo 135, do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
. (destaquei)

Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
(REsp no 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01o.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)” (destaquei)

Da mesma forma, é o entendimento firmado neste sodalício,
in

verbis
:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NÃO INCURSÃO NO ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ÔNUS DE PROVA DO SÓCIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RESP 1.104.900/ES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incumbe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do CTN, se o nome do sócio consta da CDA, instrumento que goza de presunção de certeza. Precedente do STJ.” (AI 91049/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)
.

Como bem consignou o juízo
a quo:

“[...] quando a execução fiscal é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, não constando o nome do sócio da Certidão de Dívida Ativa (CDA), tem-se a situação de redirecionamento da execução fiscal, válida apenas se a Fazenda Pública comprovar uma das situações do art. 135 do CTN ou ainda a dissolução irregular da sociedade; Estando o nome do sócio na CDA, ainda que a execução seja iniciada apenas contra a pessoa jurídica, não se trata de redirecionamento, competindo ao sócio comprovar a inexistência de sua responsabilidade pessoal mediante embargos do devedor, uma vez que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204, do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/80”.

Nesta toada, não há dúvida de que competem aos sócios demonstrarem e comprovarem os motivos pelos quais devem ser afastados do polo passivo da demanda, já que à ele foi imputado, também, a responsabilidade dos débitos advindos da empresa que lhe pertence, notadamente por que estamos diante de uma situação em que o fato gerador se deu em 12/2007, e a saída do agravante do quadro societário em 04.08.2011, de modo que resta incontroversa a sua responsabilidade.

Quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, do mesmo modo, razão não lhe assiste.

In casu,
a ação de execução fiscal foi ajuizada e, consequente, o despacho citatório ocorreram na vigência da Lei Complementar 118/2005 (promoveu a alteração do inciso I, do art. 174, do CTN), donde se extrai que o prazo prescricional se interrompe “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.

Nesta senda, não se sustenta a tese do transcurso do lapso temporal de cinco anos, por que a constituição definitiva do crédito ocorreu na data de 14.01.2008 e, tendo sido determinada a citação da parte devedor na data de 22.06.2011. Assim, tendo havido a interrupção do prazo na data retro assinalada e, tendo havido a citação da parte na data de 02.03.2015, não há que se falar na ocorrência do lustro prescricional intercorrente.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado por
Renato Fernandes Soares
, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020